Tribunal: TJMT
Processo: 1015202-25.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015202-25.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MEUVALE GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA - CNPJ: 18.678.159/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MEUVALE GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA - CNPJ: 18.678.159/0001-25 (APELANTE), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), FIANZA CAUCAO S/A - CNPJ: 07.758.495/0001-61 (APELANTE), FABIO COMODO - CPF: 249.473.618-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MEUVALE GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA - CNPJ: 18.678.159/0001-25 (APELADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), FIANZA CAUCAO S/A - CNPJ: 07.758.495/0001-61 (APELADO), FABIO COMODO - CPF: 249.473.618-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CARTA FIANÇA. PROGRAMAS SOCIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COMUNICAÇÃO TARDIA DO INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. BENEFÍCIO DE ORDEM. INSOLVÊNCIA DA DEVEDORA PRINCIPAL. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação Civil Pública, em decorrência de inadimplemento do Contrato Administrativo nº 067/2021/SETASC, firmado para operacionalização dos programas sociais “SER Família” e “SER Família Emergencial”.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento da prova oral; (ii) saber se a comunicação do inadimplemento fora do prazo de 72 horas previsto na Carta Fiança acarretou a perda da garantia por agravamento do risco; (iii) saber se a responsabilidade da fiadora estava condicionada ao prévio esgotamento das medidas de cobrança contra a devedora principal, em razão do benefício de ordem; e (iv) saber se a incidência de juros de mora e correção monetária extrapola o limite da garantia prestada.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia está suficientemente instruída por prova documental e se concentra na interpretação jurídica da Carta Fiança, das notificações, dos documentos administrativos e da cronologia do inadimplemento, sendo lícito ao magistrado indeferir diligência inútil ou desnecessária à solução da causa.

4. A renovação, em apelação, da alegação de nulidade fundada no indeferimento de prova oral não prospera quando a matéria já foi oportunamente submetida ao juízo de origem e impugnada por agravo de instrumento, no qual se manteve a decisão que considerou a prova dispensável.

5. A inobservância do prazo contratual de 72 horas para comunicação do inadimplemento não implica, por si só, a perda automática da garantia, sendo indispensável a demonstração concreta de prejuízo à fiadora, de agravamento real do risco ou de impossibilidade de adoção de medidas eficazes para evitar ou reduzir o dano.

6. A interpretação da Carta Fiança emitida em garantia de contrato administrativo deve preservar a boa-fé objetiva, a função econômica do pacto e a proteção do interesse público, notadamente quando o contrato garantido se destina à execução de programas sociais voltados à população vulnerável.

7. O benefício de ordem não aproveita à fiadora quando demonstrada a insolvência de fato da devedora principal, que permaneceu inadimplente, foi revel, não indicou bens aptos à satisfação da obrigação e deixou de adimplir dívidas expressivas reconhecidas no curso da relação administrativa e judicial.

8. A responsabilidade da fiadora foi corretamente limitada ao valor da garantia prestada, correspondente a R$ 6.755.045,00, não havendo imposição de obrigação ilimitada ou estranha ao instrumento garantidor.

9. A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre o valor garantido não ampliam indevidamente a fiança, pois constituem consectários legais destinados, respectivamente, à recomposição do poder aquisitivo da moeda e à responsabilização pelo atraso no cumprimento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia é solucionável por prova documental e matéria jurídica, cabendo ao magistrado conduzir a instrução de modo racional. 2. A comunicação tardia do inadimplemento à fiadora não acarreta perda automática da garantia quando ausente demonstração concreta de prejuízo ou agravamento efetivo do risco. 3. O benefício de ordem não pode ser invocado pela fiadora quando demonstrada a insolvência da devedora principal ou quando sua aplicação esvaziar a finalidade da garantia prestada em contrato administrativo. 4. Juros de mora e correção monetária incidentes sobre o valor garantido constituem consectários legais da obrigação inadimplida, sem descaracterizar o limite material da Carta Fiança.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por FIANZA CAUÇÃO S/A contra ESTADO DE MATO GROSSO e MEUVALE GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA, com o objetivo de obter, preliminarmente, a anulação da sentença por alegado cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, e, no mérito, a reforma do julgado para afastar sua responsabilidade pelo pagamento da Carta Fiança n.º FIA211028022756, ou, subsidiariamente, limitar os efeitos da condenação, em razão da sentença proferida no bojo da Ação Civil Pública n.º 1015202-25.2022.8.11.0041, relacionada ao Contrato Administrativo n.º 067/2021/SETASC, firmado para operacionalização dos programas sociais “SER Família” e “SER Família Emergencial”.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide. Afirma que requereu a produção de prova oral em todas as oportunidades processuais cabíveis, especialmente na contestação e em manifestação específica de provas, apontando a necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento. Segundo sustenta, a demanda não versaria exclusivamente sobre matéria de direito, pois haveria elementos fáticos relevantes ainda não esclarecidos.

A apelante afirma que a negativa de produção da prova oral teria violado os arts. 357, V, 369, 370, 371 e 373, II, do CPC, além do art. 5º, LV, da Constituição Federal, por impedir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Defende que a audiência de instrução e julgamento não causaria prejuízo ao processo e permitiria o esclarecimento das circunstâncias fáticas relacionadas à execução contratual e à comunicação do inadimplemento.

No mérito, a FIANZA sustenta que houve agravamento do risco em razão da suposta comunicação tardia do inadimplemento. Afirma que a Carta Fiança estabelecia obrigação de comunicação no prazo de 72 horas a partir da ciência do inadimplemento e que o Estado de Mato Grosso teria descumprido tal exigência contratual. Segundo a recorrente, o descumprimento dessa condição implicaria perda da garantia, pois teria impedido a fiadora de acompanhar tempestivamente a evolução do risco, adotar medidas de contenção e resguardar seus interesses.

A recorrente argumenta, ainda, que a Administração Pública aceitou a garantia com cláusulas específicas, razão pela qual deveria observar integralmente seus termos, invocando os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e do pacta sunt servanda. Defende que a cláusula de comunicação em 72 horas seria condição essencial da garantia e que sua inobservância não poderia ser desprezada pelo Poder Judiciário sem violar a autonomia da vontade e a força obrigatória do contrato.

Sustenta também a inexistência de renúncia ao benefício de ordem. Afirma que sua responsabilidade seria subsidiária, e não solidária ou imediata, de modo que o Estado deveria primeiro buscar a satisfação do crédito junto à devedora principal, MEUVALE GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA, antes de exigir o pagamento da fiadora. Alega que a sentença teria atribuído à Carta Fiança efeitos incompatíveis com os limites pactuados, promovendo interpretação extensiva em desfavor da garantidora.

A apelante também se insurge contra a incidência de juros e correção monetária sobre o valor afiançado, sustentando que a garantia estaria limitada ao montante de R$ 6.755.045,00 e que os encargos não poderiam ampliar a obrigação para além do limite expressamente previsto na Carta Fiança.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para, preliminarmente, anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para realização de audiência de instrução e julgamento. Subsidiariamente, no mérito, requer a reforma da sentença para reconhecer a perda da garantia em razão da comunicação tardia do inadimplemento, afastar sua responsabilidade pelo pagamento da Carta Fiança, reconhecer a subsidiariedade da obrigação com observância do benefício de ordem e afastar ou limitar a incidência de juros e correção monetária sobre o valor garantido.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO requer o desprovimento do recurso. Inicialmente, apresenta síntese da demanda e do iter processual, afirmando que a ação civil pública teve por finalidade responsabilizar a empresa MEUVALE pelo inadimplemento absoluto do Contrato Administrativo n.º 067/2021/SETASC e acionar a FIANZA para cumprimento da obrigação garantida pela Carta Fiança. Sustenta que a demanda buscou o ressarcimento ao erário pelos valores não repassados à rede credenciada e pelos saldos de cartões não utilizados, além da aplicação de multa contratual e reparação por danos sociais.

O Estado afirma que, após a especificação de provas, a apelante requereu prova oral, enquanto o Estado e a primeira ré informaram desinteresse. Sustenta que a decisão saneadora, de forma acertada, indeferiu a prova requerida pela FIANZA, por entender que a controvérsia era eminentemente documental e jurídica, decretando, ainda, a revelia da MEUVALE.

Preliminarmente, o Estado suscita a preclusão consumativa da matéria relativa à produção de prova oral. Argumenta que a FIANZA interpôs agravo de instrumento contra o indeferimento da dilação probatória e que o Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, confirmando a desnecessidade da prova testemunhal. Por isso, entende que a apelante não poderia rediscutir a questão em sede de apelação como se ainda estivesse aberta a controvérsia instrutória.

No mérito, o Estado defende a manutenção da sentença. Sustenta que a tese de perda da garantia pela suposta comunicação tardia do inadimplemento não merece acolhimento, pois a comunicação ocorreu dentro do período de vigência da Carta Fiança. Argumenta que a cláusula de comunicação em 72 horas não poderia ser interpretada de modo a esvaziar a função da garantia em contrato administrativo de grande relevância social, sobretudo diante da finalidade pública do ajuste, voltado à operacionalização de política pública de transferência de renda.

O apelado também sustenta que a interpretação pretendida pela FIANZA transformaria a garantia em instrumento ineficaz, impondo ao Estado a necessidade de execução prévia e morosa contra empresa inadimplente e revel, em prejuízo do interesse público e da efetividade da contratação administrativa. Defende que a Carta Fiança foi emitida justamente para assegurar o adimplemento das obrigações contratuais assumidas pela MEUVALE, razão pela qual sua execução deve ser mantida nos limites do valor garantido.

Quanto ao benefício de ordem, o Estado sustenta que a obrigação assumida pela FIANZA deve ser exigida nos termos da garantia prestada, sem que se imponha ao ente público a prévia excussão do patrimônio da devedora principal. Defende, ainda, a manutenção da incidência de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consequência legal do inadimplemento.

Por fim, o Estado requer o acolhimento da preliminar de preclusão consumativa quanto à rediscussão da prova oral e, no mérito, o desprovimento integral do recurso, mantendo-se a sentença recorrida.

A MEUVALE GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 366446373.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer (id. 373054864), opinou pelo acolhimento da preliminar de preclusão consumativa suscitada pelo Estado, pela rejeição da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação, com manutenção integral da sentença.

No parecer, a Procuradoria de Justiça destacou que a questão relativa ao indeferimento da prova oral já havia sido apreciada no agravo de instrumento n.º 1000862-97.2025.8.11.0000, no qual se concluiu pela ausência de demonstração concreta da imprescindibilidade da prova e pela suficiência da prova documental. Por essa razão, entendeu que a matéria se encontrava preclusa.

Quanto ao mérito, o parecer ministerial registrou que a FIANZA busca eximir-se de obrigação contratual da qual tinha pleno conhecimento, destacando que a Carta Fiança n.º FIA211028022756 garantia, até o limite fixado, os prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pela MEUVALE no Contrato n.º 067/2021/SETASC. Concluiu, assim, pela manutenção da condenação da fiadora ao pagamento de R$ 6.755.045,00, nos termos da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto por FIANZA CAUÇÃO S/A contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n.º 1015202-25.2022.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de MEUVALE GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA e da ora apelante, em decorrência de alegado inadimplemento do Contrato Administrativo n.º 067/2021/SETASC, firmado para operacionalização dos programas sociais “SER Família” e “SER Família Emergencial”.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar: i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento da prova oral; ii) se a comunicação do inadimplemento fora do prazo de 72 horas previsto na Carta Fiança acarretaria perda da garantia por agravamento do risco; iii) se a responsabilidade da fiadora estaria condicionada ao prévio esgotamento das medidas de cobrança contra a devedora principal, à luz do benefício de ordem; e iv) se os juros e a correção monetária incidentes sobre o valor da condenação extrapolam o limite da garantia prestada.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que requereu oportunamente a produção de prova oral para esclarecer fatos relativos à contratação, à ciência das partes quanto às condições da Carta Fiança e ao motivo pelo qual não teria sido comunicada do inadimplemento no prazo pactuado.

No mérito, afirma que o Estado de Mato Grosso descumpriu condição essencial da garantia ao não comunicar a fiadora no prazo de 72 horas, o que teria agravado o risco e acarretado a perda da garantia. Sustenta, ainda, a incidência do benefício de ordem, por entender que sua responsabilidade seria subsidiária, e defende que juros e correção monetária não poderiam ampliar o valor máximo afiançado.

A insurgência recursal, contudo, não merece acolhimento.

1.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

De início, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa não comporta acolhimento.

A apelante insiste na tese de que a sentença seria nula porque proferida sem a realização de audiência de instrução e julgamento. Todavia, a análise dos autos revela que a questão relativa à produção de prova oral foi oportunamente submetida ao juízo de origem, que indeferiu a diligência por considerar a controvérsia suficientemente esclarecida pela prova documental e essencialmente delimitada por matéria jurídica (Id. 342685433).

Contra essa decisão, a própria apelante interpôs agravo de instrumento (Id. 342685444), tendo o Tribunal mantido o indeferimento da prova oral.

Esse dado processual é decisivo.

Não se está diante de negativa arbitrária de instrução, tampouco de surpresa processual ou supressão imotivada do direito de defesa. A matéria probatória foi debatida, apreciada e decidida em momento próprio. A renovação da mesma alegação em sede de apelação, agora sob a roupagem de nulidade da sentença, encontra óbice, sobretudo porque a parte já exerceu o meio impugnativo adequado contra a decisão que indeferiu a prova.

O contraditório e a ampla defesa não asseguram à parte o direito absoluto à produção de toda e qualquer prova pretendida. O processo civil contemporâneo confere ao magistrado o dever de conduzir a instrução de modo racional, indeferindo diligências inúteis, impertinentes ou desnecessárias ao julgamento da causa, conforme autorizam os arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. A nulidade somente se configura quando a prova indeferida se mostra efetivamente indispensável ao deslinde da controvérsia e quando a parte demonstra prejuízo concreto decorrente da sua não produção.

Nesse sentido, inclusive, tem sido o posicionamento adotado por esta Egrégia Corte Estadual:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - PRELIMINARES - CARÊNCIA DA AÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADAS - PRESCRIÇÃO - PREJUDICIAL AFASTADA - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ATO ÍMPROBO E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO - COMPROVAÇÃO DO DANO - RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A doutrina e a jurisprudência pátrias, interpretando os arts. 129, III, da Carta Magna, e os arts. 1º e 5º, I, da Lei n. 7.347/85, firmaram entendimento de que o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública visando à proteção do patrimônio público sob o aspecto material (ressarcimento ao erário) e sob o aspecto social (respeito à probidade), bem como de quaisquer outros interesses difusos e coletivos. 2. Com essa premissa, revela-se insubsistente a tese de carência da ação por falta de interesse processual e inadequação da via eleita quando a ação civil pública tem o escopo da recomposição do patrimônio público. 3. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova testemunhal, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil/1973. 4. Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302). 5. Tratando-se de ressarcimento ao erário, a jurisprudência predominante estabelece que a pretensão é imprescritível, consoante o art. 37, §5º da Constituição Federal. 6. A responsabilidade das apelantes restou devidamente evidenciada através da documentação constante dos autos, não havendo quaisquer equívocos aptos a modificar a decisão proferida na origem. Apurada a responsabilidade e o prejuízo sofrido pela Administração Pública, impõe-se o ressarcimento ao erário.

(TJ/MT. N.U 0017886-33.2005.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 29/08/2017)

No caso, a apelante não demonstra, com a precisão exigida, qual fato controvertido essencial dependeria exclusivamente de prova oral. Os pontos por ela indicados (ciência das partes acerca das condições da Carta Fiança, prazo de comunicação do inadimplemento, teor das cláusulas contratuais, data da comunicação e extensão da garantia) são matérias aferíveis, em regra, por prova documental.

O instrumento de garantia, as notificações, os documentos administrativos, a cronologia do inadimplemento e os atos praticados no curso da execução contratual são elementos documentais e objetivos.

A prova oral pretendida, tal como formulada, não se revela indispensável à formação do convencimento judicial. Ao contrário, a controvérsia central repousa na interpretação jurídica dos efeitos da Carta Fiança e na aferição documental dos fatos relevantes. Assim, não há cerceamento de defesa quando o magistrado, diante de acervo documental suficiente, julga antecipadamente a lide e indefere prova incapaz de alterar, de modo concreto, o resultado do julgamento.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

2.

MÉRITO – DA CLÁUSULA DE COMUNICAÇÃO DE SETENTA E DUAS HORAS E DO SUPOSTO AGRAVAMENTO DO RISCO

No mérito, a tese de perda da garantia por comunicação tardia igualmente não prospera.

A apelante sustenta que a Carta Fiança previa a comunicação do inadimplemento no prazo de 72 horas, e que a inobservância desse prazo teria ocasionado agravamento do risco e, por consequência, a exoneração da fiadora.

A argumentação, embora juridicamente compreensível em abstrato, não se sustenta diante das particularidades do caso concreto.

A Carta Fiança foi prestada para garantir obrigações decorrentes de contrato administrativo de acentuada relevância pública, destinado à operacionalização de programas sociais de transferência de renda voltados à população vulnerável do Estado de Mato Grosso.

O inadimplemento reconhecido na origem não se limitou a relação privada entre contratante e contratada, mas projetou efeitos sobre a rede credenciada, sobre o erário e, sobretudo, sobre beneficiários de política pública essencial.

Nesse contexto, a interpretação da cláusula de comunicação não pode ser realizada de forma isolada, estanque e dissociada da finalidade da garantia. A Carta Fiança não constitui ornamento contratual nem formalidade vazia. Sua razão de existir é assegurar ao ente público a recomposição dos prejuízos decorrentes do inadimplemento da contratada, até o limite pactuado.

Neste cenário, admitir que a mera inobservância formal do prazo de 72 horas, sem demonstração concreta de prejuízo, conduza automaticamente à perda integral da garantia significaria esvaziar a própria função econômica e jurídica do instrumento.

A exoneração do garantidor, em hipóteses como a presente, exige mais do que a invocação abstrata de uma cláusula temporal. É necessária demonstração efetiva de que a comunicação tardia impediu a fiadora de adotar providências concretas capazes de evitar ou reduzir o dano, ou de que houve agravamento real e juridicamente relevante do risco assumido.

Não basta afirmar que, se comunicada antes, a fiadora poderia ter agido. Era indispensável demonstrar como teria agido, que medidas seriam objetivamente possíveis, qual prejuízo poderia ter sido evitado e em que medida a comunicação posterior comprometeu sua posição jurídica.

Nesse sentido, inclusive, tem sido o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que ao examinar o art. 771 do Código Civil, posicionou-se no sentido do seu exame de forma sistemático, em consonância com as cláusulas gerais da função social do contrato e de probidade, lealdade e boa-fé:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. ROUBO DO VEÍCULO . AVISO DE SINISTRO. COMUNICAÇÃO. ATRASO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA . PERDA DO DIREITO. AFASTAMENTO. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA DA PENA. ART . 771 DO CC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. OMISSÃO JUSTIFICADA DO SEGURADO. AMEAÇAS DE MORTE DO CRIMINOSO . BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. RECUPERAÇÃO DO BEM. CONSEQUÊNCIAS DANOSAS À SEGURADORA . INEXISTÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se o atraso do segurado em comunicar o sinistro à seguradora, qual seja, o roubo de veículo, é causa de perda do direito à indenização securitária oriunda de contrato de seguro de automóvel, considerando os termos da norma inscrita no art. 771 do Código Civil ( CC) . 2. O segurado não apenas deve informar à seguradora o sinistro ocorrido logo que o saiba, mas deve também tomar medidas razoáveis e imediatas que lhe estejam à disposição para atenuar as consequências danosas do evento, sob pena de perder o direito à indenização securitária. Assim, é ônus do segurado comunicar prontamente ao ente segurador a ocorrência do sinistro, já que possibilita a este tomar providências que possam amenizar os prejuízos da realização do risco bem como a sua propagação. 3 . A pena de perda do direito à indenização securitária inscrita no art. 771 do CC, ao fundamento de que o segurado não participou o sinistro ao segurador logo que teve ciência, deve ser interpretada de forma sistemática com as cláusulas gerais da função social do contrato e de probidade, lealdade e boa-fé previstas nos arts. 113, 421, 422 e 765 do CC, devendo a punição recair primordialmente em posturas de má-fé ou culpa grave, que lesionem legítimos interesses da seguradora. 4 . A sanção de perda da indenização securitária não incide de forma automática na hipótese de inexistir pronta notificação do sinistro, visto que deve ser imputada ao segurado uma omissão dolosa, injustificada, que beire a má-fé, ou culpa grave, que prejudique, de forma desproporcional, a atuação da seguradora, que não poderá se beneficiar, concretamente, da redução dos prejuízos indenizáveis com possíveis medidas de salvamento, de preservação e de minimização das consequências. 5. Na hipótese dos autos, fatos relevantes impediram o segurado de promover a imediata comunicação de sinistro: temor real de represálias em razão de ameaças de morte feitas pelo criminoso quando da subtração do bem à mão armada no interior da residência da própria vítima. Assim, não poderia ser exigido comportamento diverso, que poderia lhe causar efeitos lesivos ou a outrem, o que afasta a aplicação da drástica pena de perda do direito à indenização, especialmente considerando a presença da boa-fé objetiva, princípio-chave que permeia todas as relações contratuais, incluídas as de natureza securitária . 6. É imperioso o pagamento da indenização securitária, haja vista a dinâmica dos fatos ocorridos durante e após o sinistro e a interpretação sistemática que deve ser dada ao art. 771 do CC, ressaltando-se que não houve nenhum conluio entre os agentes ativo e passivo do episódio criminoso, tampouco vontade deliberada de fraudar o contrato de seguro ou de piorar os efeitos decorrentes do sinistro, em detrimento dos interesses da seguradora. Longe disso, visto que o salvado foi recuperado, inexistindo consequências negativas à seguradora com o ato omissivo de entrega tardia do aviso de sinistro . 7. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1546178 SP 2015/0076418-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2016)

Essa demonstração não foi feita.

A apelante constrói sua tese sobre a premissa de perda automática da garantia. Todavia, tal raciocínio não se harmoniza com a boa-fé objetiva, com a função do contrato de garantia e com a própria lógica da contratação administrativa. A boa-fé não atua apenas em favor da fiadora; também impõe interpretação que preserve a finalidade do pacto e impeça comportamento contraditório ou resultado que torne ineficaz a garantia regularmente prestada em favor da Administração Pública.

A interpretação adequada do clausulado da Carta Fiança, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil), conduz ao reconhecimento de que o prazo de setenta e duas horas estabelecido nas Condições Particulares representa um dever de comunicação preferencial, que deve ser observado, na medida do possível, pela Administração, e não uma condição resolutiva absoluta capaz de extinguir a garantia automaticamente pela simples superação do referido prazo.

A pactuação de um prazo de comunicação tem por fim permitir que a fiadora tome providências para minorar as consequências do inadimplemento e exercer seu eventual direito de regresso contra a afiançada, finalidade que não se frustrou no caso concreto, uma vez que a comunicação formal ao fiador ocorreu em 29 de março de 2022, dentro do prazo de vigência da apólice, que se estendia até 11 de janeiro de 2023.

A finalidade da cláusula de comunicação é permitir ciência e atuação tempestiva da fiadora, não instituir mecanismo automático de aniquilação da garantia em favor de quem assumiu expressamente o risco de garantir o contrato.

A obrigação garantida estava vinculada ao inadimplemento da contratada principal. Reconhecido o descumprimento contratual da MEUVALE e delimitado o valor coberto pela Carta Fiança, mostra-se legítimo o acionamento da garantia, nos limites pactuados.

Ademais, o posicionamento jurisprudencial acerca da cláusula de comunicação, ao examinar caso análogo aos autos, reconheceu a prescindibilidade da notificação prévia, diante da natureza jurídica da fiança, vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - BENEFÍCIO DE ORDEM - INAPLICABILIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - CARTA FIANÇA - EXECUÇÃO PROPOSTA CONTRA O FIADOR - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DA CARTA FIANÇA EM CONJUNTO COM O TÍTULO EXECUTIVO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL (NO CASO, CONTRATO DE MÚTUO) - PRECEDENTES DO STJ - TÍTULO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - CLÁUSULA QUE CONDICIONA O PAGAMENTO DA FIANÇA À COMUNICAÇÃO DO INADIMPLEMENTO EM TRÊS DIAS - ABUSIVIDADE - LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO - CLÁUSULA PRO RATA TEMPORE - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE DESCRIÇÃO DOS VALORES - ART. 702 DO CPC. [...] 6) A obrigação pode ser exigida da fiadora, independentemente do envio de notificação prévia, no prazo de 3 dias, vez que a própria carta de fiança prevê que a obrigação possa ser exigida até o prazo de validade da fiança prestada, sendo abusiva a cláusula que retira do beneficiário o direito de receber o valor garantido apenas porque não notificou a empresa dentro do referido prazo. 7) Não é possível aplicar a cláusula "pro rata tempore" para que sejam cobrados da parte executada/recorrente apenas os valores proporcionais, vez que não foi declarado de forma expressa o valor que se entende correto, nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC .

(TJ-MG - Apelação Cível: 51277701020228130024, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 02/04/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2024)

Diante das circunstâncias destacadas anteriormente, verifica-se que, à luz da jurisprudência do STJ sobre aviso de sinistro, a perda do direito à indenização por atraso na comunicação exige comprovação de prejuízo efetivo à garantidora, não bastando a mera inobservância de prazo exíguo fixado em contrato, razão pela qual as insurgências recursais da apelante não infirmam os fundamentos da decisão recorrida.

3.

MÉRITO – DA PROTEÇÃO AO INTERESSE PÚBLICO E O BENEFÍCIO DE ORDEM NO CASO EM ANÁLISE

Ademais, também não merece acolhida a alegação de benefício de ordem.

A apelante sustenta que a Carta Fiança não contém renúncia expressa ao benefício de ordem e que as Condições Particulares e Gerais do instrumento preveem a prévia excussão dos bens da devedora principal como pressuposto ao pagamento pela fiadora, o que evidenciaria responsabilidade subsidiária (e não solidária) da FIANZA CAUÇÃO S/A.

Pois bem.

De fato, a leitura integral da Carta Fiança nº FIA211028022756, tanto nas Condições Particulares quanto nas cláusulas 15.2 e 15.3 das Condições Gerais, revela que o instrumento não contém renúncia expressa ao benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil. Ao contrário, o texto faz referência à "
excussão dos bens do Afiançado
" como etapa que antecede o pagamento pela fiadora, em linguagem compatível, prima facie, com a preservação daquele benefício.

Ocorre, porém, que o benefício de ordem se mostra absolutamente inoperante no caso concreto, pela razão que se passa a expor, com fundamento no art. 828, inciso III, do Código Civil, segundo o qual o benefício de ordem não aproveita ao fiador "
se o devedor for insolvente, ou falido
", vejamos:

Art. 828. Não aproveita este benefício ao fiador:

I - se ele o renunciou expressamente;

II - se se obrigou como principal pagador, ou devedor solidário;

III - se o devedor for insolvente, ou falido.

Os elementos dos autos demonstram, com suficiência, a insolvência de fato da devedora principal MEUVALE GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA. A empresa, devidamente citada, quedou-se inerte quanto à ação principal, tendo sido decretada sua revelia nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

A MEUVALE não pagou nenhum dos valores que lhe eram exigíveis (nem durante as tratativas administrativas, nem após a rescisão do contrato, nem ao longo de toda a tramitação do processo judicial). As dívidas reconhecidas judicialmente superam R$ 28 milhões, incluídas as parcelas de repassse não realizados à rede credenciada (R$ 12.698.808,67), cartões bloqueados ou não entregues (R$ 6.379.881,84), multa contratual (R$ 9.450.000,00), montante para o qual nenhum ativo foi apresentado ou indicado.

Esse quadro revela, de forma inequívoca, que a MEUVALE está na prática insolvente (incapaz de solver suas obrigações com o Estado), circunstância que, nos termos do art. 828, inciso III, do Código Civil, afasta o benefício de ordem que a fiadora poderia, em tese, invocar.

Neste cenário, condicionar a execução da garantia à prévia tentativa de excussão dos bens de uma empresa que não apresentou bens, não contestou a ação e não honrou nenhuma obrigação ao longo de anos de tramitação processual significaria tornar a garantia contratual inteiramente ineficaz, resultado que contraria não apenas os arts. 421 e 422 do Código Civil, mas a própria razão de ser do instrumento de garantia em contratos administrativos.

A garantia contratual, nesse ambiente, possui função de proteção do interesse público. Serve para conferir segurança à Administração diante do risco de inadimplemento da contratada, evitando que o erário fique submetido, necessariamente, à demora e à incerteza da cobrança exclusiva contra a devedora principal.

A exigência de prévia excussão do patrimônio da MEUVALE, sobretudo diante do quadro de inadimplemento reconhecido e da revelia certificada, reduziria substancialmente a utilidade da garantia e transferiria ao Poder Público o ônus da ineficácia contratual que a Carta Fiança buscou precisamente evitar.

A propósito, é preciso distinguir a exigência procedimental de "
excussão dos bens do Afiançado
" prevista nas cláusulas 15.2 e 15.3 da Carta Fiança (Id. 342685387, pág. 5 a 13), que se refere ao processo de regulação do inadimplemento e à comprovação documental de que o afiançado não cumpriu suas obrigações, do pressuposto processual de ordem jurídica previsto no art. 827 do Código Civil, que exige a efetiva e prévia satisfação de execução judicial sobre o patrimônio do devedor.

O instrumento, no contexto do seguro garantia administrativo, regulou os requisitos documentais para o acionamento da cobertura, não estabeleceu a sequência executiva do Código Civil. Mas, independentemente dessa distinção interpretativa, o resultado prático é o mesmo: o benefício de ordem, na hipótese de insolvência do devedor principal, não pode ser invocado pela fiadora, nos expressos termos do art. 828, inciso III, do Código Civil.

Nesse sentido, inclusive, é o posicionamento dos Tribunais de Justiça Estadual, vejamos:

AÇÃO ORDINÁRIA - Carta Fiança apresentada como garantia de execução dos serviços contratados - Inadimplemento contratual - Ação de cobrança ajuizada em face da fiadora - Cabimento - Pedido de denunciação da lide à contratada inadimplente - Preclusão consumativa -Requerimento feito em sede de Contestação e afastado por decisão interlocutória que não foi alvo de Agravo de Instrumento - Comunicação tempestiva do sinistro - Reconhecimento da obrigação da fiadora ao pagamento integral da garantia - Inaplicabilidade do benefício de ordem insculpido nos artigos 827 e 828 do Código Civil, em se tratando de relação regida pelas cláusulas do contrato administrativo e preceitos do direito público - Precedentes - Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10019343220208260274 SP 1001934-32.2020.8 .26.0274, Relator.: Luís Francisco Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 09/06/2022, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/06/2022)

Ação de cobrança – Contrato administrativo – Garantia – Carta Fiança – Rescisão unilateral do contrato depois de instaurado regular procedimento administrativo, tendo em vista a inexecução da obra por parte da empresa contratada – Foro de eleição – Competência relativa – Alegação que deve ser feita em preliminar de contestação – Art. 65, do CPC – Inaplicabilidade do benefício de ordem insculpido nos artigos 827 e 828 do Código Civil, em se tratando de relação regida pelas cláusulas do contrato administrativo e preceitos do direito público – Precedentes desta Corte – Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno desta Corte.

(TJ-SP - AC: 10169439520198260071 SP 1016943-95 .2019.8.26.0071, Relator.: Osvaldo Magalhães, Data de Julgamento: 15/10/2021, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/10/2021)

Desta forma, o benefício de ordem, quando invocado em relações dessa natureza, deve ser analisado à luz do instrumento garantidor e da finalidade da obrigação assumida. Não se pode presumir, em favor da fiadora profissional, limitação capaz de neutralizar a garantia perante a Administração Pública, especialmente quando a condenação observa o teto expressamente previsto na Carta Fiança.

A FIANZA não foi condenada a responder por toda a dívida imputada à MEUVALE. Sua responsabilidade foi fixada no valor de R$ 6.755.045,00, correspondente ao limite da garantia prestada. Assim, preservou-se a moldura objetiva do pacto, sem impor à fiadora obrigação ilimitada ou estranha ao instrumento por ela emitido.

Não há, portanto, violação ao limite da garantia, mas apenas sua regular execução diante do inadimplemento da obrigação garantida.

A manutenção da condenação da FIANZA CAUÇÃO S/A ao pagamento do valor integral da garantia é, portanto, a conclusão que resulta do conjunto das normas aplicáveis e dos fatos comprovados nos autos, razão pela qual o recurso da apelante também neste capítulo não merece provimento.

4.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

Quanto aos consectários legais, igualmente não se verifica ilegalidade na sentença.

A apelante sustenta que a incidência de juros e correção monetária ampliaria indevidamente o valor afiançado. A alegação não procede nos termos em que formulada.

A Carta Fiança, no ponto em que cuida do tema, é explícita ao prever os encargos moratórios como obrigação autônoma e independente do valor principal da garantia.

A cláusula 15.7 das Condições Gerais dispõe que "os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo afixado para pagamento da indenização, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". A cláusula 15.8, por sua vez, estabelece que "o pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato".

A própria Carta Fiança, portanto, reconhece a incidência de juros moratórios e atualização monetária como consequências do inadimplemento da obrigação de pagamento pela fiadora. A tese da apelante, ao invocar a interpretação restritiva da fiança do art. 819 do Código Civil para afastar esses encargos, contradiz o texto expresso do instrumento que ela mesma emitiu. O argumento não tem amparo lógico nem jurídico.

Independentemente do clausulado, a incidência de correção monetária e de juros de mora constitui consequência legal do inadimplemento (arts. 395 e 396 do Código Civil), que se verifica automaticamente, sem necessidade de previsão contratual específica.

Além disso, a correção monetária não representa acréscimo real ao crédito, mas simples recomposição do poder aquisitivo da moeda. Sua incidência impede que a demora no pagamento reduza, artificialmente, o valor econômico da condenação. Os juros de mora, por sua vez, decorrem do atraso no cumprimento da obrigação e têm natureza de consectário legal da mora.

Evidentemente, tratando-se de garantia limitada, deve-se respeitar a extensão material da Carta Fiança. Isso significa que a fiadora responde pelo valor garantido, no caso R$ 6.755.045,00, com os encargos legais incidentes sobre esse montante, sem que se possa transformar a garantia em cobertura ilimitada de obrigações que extrapolem o instrumento. Essa, contudo, é precisamente a solução preservada pela sentença: condenação da FIANZA no valor correspondente ao limite da garantia, acrescido dos consectários legais próprios da mora e da atualização monetária.

Não há interpretação extensiva indevida, mas aplicação das consequências jurídicas ordinárias do inadimplemento. A atualização e os juros não desnaturam a garantia; apenas impedem que a resistência ao pagamento ou o decurso do tempo esvaziem o conteúdo econômico da obrigação reconhecida.

Também se deve destacar que a sentença recorrida preservou adequada proporcionalidade ao limitar a condenação da FIANZA ao valor da Carta Fiança, sem lhe transferir a totalidade das condenações impostas à devedora principal. A responsabilidade da fiadora foi reconhecida nos contornos do instrumento garantidor, não além dele.

A solução adotada na origem, portanto, equilibra corretamente os interesses envolvidos: de um lado, reconhece o inadimplemento contratual da empresa contratada e a necessidade de recomposição do prejuízo público; de outro, limita a responsabilidade da garantidora ao valor expressamente assumido na Carta Fiança.

No caso concreto, a tese recursal, se acolhida, produziria consequência incompatível com a própria lógica da garantia administrativa: a Administração Pública permaneceria sem a cobertura contratualmente exigida, apesar da ocorrência do inadimplemento garantido, com base em alegação formal desacompanhada de prova concreta de prejuízo. Tal resultado não se coaduna com a boa-fé objetiva, com a função social e econômica dos contratos administrativos, nem com a necessária proteção do interesse público.

A sentença, ao determinar a execução da Carta Fiança e condenar a FIANZA ao pagamento de R$ 6.755.045,00, com consectários legais e observância dos limites próprios da garantia, conferiu adequada solução à controvérsia.

Dessa forma, as insurgências recursais não infirmam os fundamentos da decisão recorrida.

5.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso apelação interposto, para manter integralmente a sentença que determinou a execução da Carta Fiança e condenou FIANZA CAUÇÃO S/A ao pagamento de R$ 6.755.045,00, com incidência dos consectários legais, observados os limites próprios da garantia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026